Tribunal: TJMT
Processo: 1024627-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024627-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), TELMA ALMEIDA DA SILVA GOMES - CPF: 730.582.201-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE BENEFICIADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada por TELMA ALMEIDA DA SILVA GOMES e rejeitou o pedido de restituição dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte beneficiada por tutela provisória, posteriormente revogada, deve restituir os valores despendidos pela operadora de saúde com o fornecimento de medicamento não coberto contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 302 do CPC estabelece responsabilidade objetiva da parte beneficiada pela tutela provisória, sendo irrelevante a análise da boa-fé ou das decisões favoráveis anteriores, bastando a revogação posterior da medida para ensejar o dever de restituição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigação
ex
lege de indenizar os prejuízos decorrentes da efetivação de tutela de urgência revogada, independentemente de pronunciamento judicial específico.

A restituição independe de análise subjetiva de culpa ou má-fé, pois decorre do risco processual assumido pela parte autora ao pleitear medida antecipada de urgência.

O valor a ser restituído não se confunde com verba alimentar recebida diretamente pela parte autora, tratando-se de despesa suportada pela operadora para cumprimento de obrigação imposta judicialmente e posteriormente afastada.

A decisão agravada, ao afastar a aplicação do art. 302 do CPC com base na boa-fé da agravada e na natureza do direito discutido, contrariou o entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação de tutela provisória impõe à parte beneficiada a obrigação de restituir os valores despendidos pela parte adversa, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC.

A boa-fé da parte autora e a natureza do direito discutido não afastam a obrigação de ressarcimento quando reconhecida a improcedência do pedido e a ausência de cobertura contratual.

A restituição de valores pagos em decorrência de tutela provisória revogada pode ser requerida nos próprios autos do cumprimento de sentença, independentemente de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1993895/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
(por sucessão), 3ª Turma, j. 10.05.2022,
DJe
31.05.2022; STJ, REsp 1770124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.05.2019,
DJe
24.05.2019; TJ-RJ, AI 0071102-77.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 24.10.2023; TJ-MG, AI 2481778-16.2024.8.13.0000, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1024627-97.2025.8.11.0000

UNIMED VALE DO SEPOTUBA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

x
TELMA ALMEIDA DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
o Cumprimento de Sentença
n. 1010791-57.2023.8.11.0055,

acolheu impugnação apresentada por TELMA ALMEIDA DA SILVA GOMES e rejeitou o pedido de restituição dos valores despendidos pela operadora de saúde com o fornecimento do medicamento
Enoxaparina
40mg durante o período em que vigorou tutela provisória posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 302 do CPC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pela efetivação de tutela provisória posteriormente revogada.

Defende que a boa-fé da beneficiária é irrelevante para a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no referido dispositivo legal e ressalta que existem precedentes dos tribunais superiores e do próprio TJMT que reconhecem o dever de restituição em casos semelhantes.

O pedido liminar foi indeferido
(Id.
303115350
).

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta no prazo legal
(Id.
309505357
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se é devida a restituição dos valores despendidos pela operadora de saúde
, ora agravante,
com o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg durante o período em que vigorou tutela provisória posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 302 do CPC dispõe:

“
Art. 302. Independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I -
a
sentença lhe for desfavorável;
”

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à agravante.

O histórico processual demonstra que a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra a agravante, pleiteando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg.

Após concessão da tutela provisória e julgamento de procedência em primeira e segunda instâncias, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, reformou as decisões anteriores, reconhecendo a ausência de cobertura contratual para o medicamento pleiteado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, sendo uma decorrência
ex
lege
da sentença, independentemente de pronunciamento judicial específico ou da análise da boa-fé da parte beneficiada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.

ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO QUE A EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUSOU À PARTE CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA.
MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS
JUROS DE
MORA.
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.
(STJ - REsp: 1993895 RS 2021/0262427-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO. OBRIGAÇÃO EX
LEGE.
INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS
AUTOS. ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE
IMPÕE.
RECURSO PROVIDO.

(STJ - REsp: 1770124 SP 2018/0186724-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2019 REVPRO vol. 299 p. 502 RSTJ
vol
.
255 p. 739)

No caso, e
mbora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão na boa-fé da agravada, na natureza do direito tutelado e nas decisões favoráveis obtidas em primeira e segunda instâncias, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a aplicação do art. 302 do CPC, que estabelece responsabilidade objetiva.

A responsabilidade prevista no art. 302 do CPC é objetiva, prescindindo da análise de culpa ou boa-fé, sendo consequência do risco processual assumido pela parte que pleiteia e obtém tutela provisória. Trata-se de uma opção legislativa clara que visa equilibrar os riscos da concessão de medidas de urgência.

Ademais, não se trata aqui de verba alimentar recebida diretamente pela agravada, mas de valores despendidos pela operadora de saúde para o fornecimento de medicamento que, ao final, foi reconhecido como não coberto pelo contrato de plano de saúde.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO PLANO DE SAÚDE RÉU. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS NA FORMA DO ART. 302, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Cumprimento de sentença instaurado pelo plano de saúde demandado para a cobrança do valor decorrente do custo da tutela antecipada revogada na sentença de improcedência, transitada em julgado. Aplicação do artigo 302 do Código de Processo Civil que estipula a responsabilidade objetiva do demandante pelas despesas geradas pela tutela de urgência concedida e posteriormente revogada na
sentença.
É cabível a cobrança nos próprios autos de prejuízo suportado em decorrência de tutela de urgência concedida e posteriormente cassada. Independe a boa-fé e não está abrangida pela gratuidade de justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00711027720238190000 202300298618, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 27/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SÁUDE. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA.
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. JUROS DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA.
SUPRESSÃO, DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade da parte autora pelos danos causados à requerida em virtude da tutela jurisdicional antecipada e posteriormente revogada é processual e objetiva
- Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros moratórios sobre valores a serem devolvidos em virtude de revogação de decisão que antecipou os efeitos da tutela por não haver, nessa hipótese, fato ou
omissão imputável ao autor da
ação.
Inteligência do artigo 396 do Código Civil - No caso concreto, em que a agravada deve ressarcir as despesas que o plano de saúde realizou em decorrência da tutela jurisdicional antecipada e posteriormente revogada, não há falar-se em reforma da decisão recorrida que, de ofício, decotou os juros de mora computados pelo plano de saúde exequente.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24817781620248130000, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a consequente restituição dos valores despendidos pela agravante com o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg durante o período em que vigorou a tutela provisória posteriormente revogada, nos termos do art. 302, I, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025